Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713485-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS PEREGO AGRAVADO: SERENO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI DECISÃO RODRIGO SANTOS PEREGO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152133176, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra SERENO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI, indeferiu o pedido de anotação de restrição de circulação do veículo penhorado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de anotação da restrição de circulação do veículo penhorado, eis que a experiência judiciária revela que a apreensão do automóvel pelas autoridades é incerta e improvável e, nas remotas hipóteses em que é frutífera, resulta em encargos consideráveis sobre o veículo para fins de custeio da sua estadia nos pátios do órgão de trânsito, o que, na prática, inviabilizada a satisfação do crédito exequendo e somente delonga o processo. Intimo o executado a informar aonde o bem se encontra, ou que o apresente espontaneamente, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório a justiça (art. 774, parágrafo único e inciso V, do CPC). I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O cumprimento de sentença decorre de descumprimento de acordo homologado em Juízo para pagamento de honorários advocatícios e foi proposto em 16/9/22, com valor de R$ 12.054,16, atualizado até agosto de 2022. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida, foi determinado, pela MM. Juíza, que fossem realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis, para tentativa de localização de bens em nome da devedora. Em consulta ao sistema Sisbajud, foram localizados valores irrisórios, incapazes de saldar o débito exequendo (id. 141899039, autos originários). Em consulta ao sistema Renajud (id. 14189038, autos originários) foi localizado o veículo automotor em nome da agravada-executada, modelo Hyndai/HR HDB, placa OVP 6348, sem indicação de restrições anteriores. Requerida a penhora do veículo, em 6/12/22, o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora sobre o veículo e determinou o registro da penhora por meio do sistema Renajud (id. 145064530, autos originários). Em 13/12/22, foi incluído no sistema Renajud, a restrição para transferência do veículo penhorado (id. 145071112, autos originários). O pedido do agravante-exequente, de anotação da restrição de circulação do veículo penhorado no sistema Renajud, foi indeferido pela r. decisão agravada. Da análise dos autos, verifica-se que, em cumprimento ao mandado de avaliação e intimação, o veículo não foi localizado, tendo a Oficiala de Justiça consignado que: “informada pela Sra. FLORA RIBEIRO, CPF: 486.589.600-72; Tel. (61) 98274-8200, que o veículo foi entregue há mais de quatro anos para uma oficina mecânica para conserto ou venda, e não sabe indicar endereço onde encontrá-lo.” (id. 150663393, autos originários). Desse modo, diante da não localização do executado e do veículo, bem como em observância aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual, é permitida a inscrição, via sistema Renajud, da restrição de circulação do veículo penhorado. A inclusão da restrição de circulação do veículo penhorado, no sistema Renajud, contribuirá para a localização e apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e consequente satisfação do crédito exequendo, dando efetividade ao processo, com economia e celeridade. Logo, presente a probabilidade do direito do agravante-exequente. Contudo, ausente o perigo de dano, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que já incluída, no sistema Renajud, restrição para transferência do veículo penhorado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora